Tribunal: TJES
Processo: 5000682-34.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-34.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA RODRIGUES COUTINHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Terezinha Rodrigues Coutinho contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a mera fixação de juros acima da média de mercado não caracteriza abusividade, especialmente diante do risco assumido pela instituição financeira. A autora apelou, alegando a abusividade da taxa de juros contratada, a necessidade de sua limitação à taxa média de mercado, a repetição dos valores pagos a maior e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal é abusiva, por exceder em muito a taxa média de mercado à época da contratação; e (ii) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para limitar os juros ao patamar médio de mercado, com recálculo das prestações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base nas peculiaridades do caso concreto, considerando, entre outros fatores, a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A taxa de juros contratada (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) é manifestamente superior à taxa média de mercado (7,03% ao mês e 125,96% ao ano), revelando desproporcionalidade flagrante e onerosidade excessiva.

Ainda que o perfil de risco da consumidora e a ausência de garantias reais possam justificar spreads mais elevados, tais fatores não legitimam uma diferença de magnitude tão acentuada, que compromete a função social do contrato e o equilíbrio entre as partes.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 234, autoriza a limitação da taxa de juros à média de mercado sempre que constatada abusividade, como no presente caso.

A jurisprudência local também reconhece a possibilidade de limitação dos juros quando comprovada significativa discrepância em relação ao padrão de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado configura abusividade, sobretudo quando demonstrada a desproporcionalidade em caso concreto.

A intervenção judicial é cabível para limitar os juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central, quando caracterizada onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

A simples existência de risco de crédito ou ausência de garantias não autoriza a imposição de taxas estratosféricas que comprometam o equilíbrio contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 13.10.2025 a 17.10.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000682-34.2021.8.08.0033

APELANTE:
TEREZINHA RODRIGUES COUTINHO

APELADA:
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Assim, peço vênia para dissentir de sua conclusão quanto à inexistência de onerosidade excessiva na taxa de juros remuneratórios pactuada.

A controvérsia, como bem delineado até este momento, cinge-se a verificar se a taxa de juros estipulada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes excede os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, configurando a desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, de fato, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, e não como um teto inflexível, de modo que a abusividade deve ser aferida ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

É precisamente na análise dessas peculiaridades que firmo minha convicção em sentido diverso daquela apresentada pelo Em. Relator.

No caso, o contrato entabulado entre as partes (id. nº 14375722), firmado em novembro de 2017, estipulou uma taxa de juros remuneratórios de
22,00% ao mês
e
987,22% ao ano
.

Em contrapartida, a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (Crédito pessoal não consignado) no mesmo período, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, era de
7,03% ao mês
e
125,96% ao ano
.

Assim, a simples comparação matemática revela uma desproporção manifesta entre as referidas cobranças. A taxa anual contratada é quase
oito vezes superior
à média praticada pelas demais instituições financeiras. Já a taxa mensal ultrapassa o
triplo do referencial
.

Friso que embora se reconheça que o perfil de risco da consumidora que, segundo o voto condutor, possuía restrições de crédito, e a ausência de garantias reais sejam fatores que legitimamente influenciam na majoração do
spread
bancário, a magnitude da discrepância da taxa de juros observada no caso concreto transcende a mera precificação do risco, adentrando no campo da onerosidade excessiva, impondo à parte vulnerável da relação contratual uma obrigação desproporcional que compromete a própria função social do contrato e o equilíbrio entre as prestações.

Permitir a manutenção de um encargo em patamar tão estratosférico seria chancelar uma prática que, a pretexto de remunerar o risco, acaba por potencializar o superendividamento do consumidor, em flagrante violação aos princípios basilares do CDC.

Saliento que a taxa de juros não pode servir como instrumento de aniquilação patrimonial, mas sim como justa remuneração pelo capital objeto do mútuo.

Nesse rumo, o caso dos autos se amolda perfeitamente à excepcionalidade prevista na jurisprudência do STJ, autorizando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, pois a desvantagem imposta à consumidora não é apenas teórica, mas cabalmente demonstrada pela gritante diferença entre o encargo que lhe foi imposto e aquele praticado pelo mercado em geral.

A respeito, eis o entendimento sedimentado pela Augusta Corte no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

Este Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, limitando os juros à taxa média de mercado quando a disparidade se mostra, como no caso, irrazoável:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Dessa forma, entendo que a cláusula que fixa os juros remuneratórios é nula de pleno direito, devendo ser adequada aos parâmetros de mercado.

Por tais fundamentos, rogando novamente as mais respeitosas vênias ao Em. Des. Relator, divirjo de seu voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em consequência, reformar a sentença para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato nº 5000682-34.2021.8.08.0033, limitando a referida taxa à média de mercado para operações da mesma espécie, vigente à época da contratação (novembro de 2017), qual seja,
7,03% ao mês
e
125,96% ao ano
, a ser aplicada de forma capitalizada, se assim pactuado.

Inverto
os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho como fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000682-34.2021.8.08.0033

APELANTE:
TEREZA RODRIGUES COUTINHO

APELADO:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MONTANHA - DR. DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TEREZINHA RODRIGUES COUTINHO contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A sentença (ID 47982758) julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a simples fixação de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, especialmente diante do risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, afastando, portanto, a pretensão revisional, a restituição e a indenização por danos morais. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 29342642), sustentando, em síntese:

(i) a abusividade da taxa de juros contratada, que superou em aproximadamente quatro vezes a taxa média de mercado;

(ii) a possibilidade de revisão contratual à luz do art. 6º, V, do CDC e da jurisprudência consolidada no REsp repetitivo nº 1.061.530/RS;

(iii) a necessidade de limitação dos encargos ao patamar médio fixado pelo Banco Central, com recálculo das prestações e devolução, ainda que simples, dos valores pagos a maior;

(iv) a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau, que reputa ínfima, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira (ID 14377235), pugnando pela manutenção da sentença.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Embora a instituição financeira sustente que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente das taxas de juros, deva restringir-se a hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
quando evidenciada abusividade ou desequilíbrio contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Assim, reconhecida a natureza de relação de consumo entre as partes, impõe-se que a demanda seja examinada sob a ótica dos princípios que regem tais relações. Nesse contexto, o princípio do “
pacta sunt servanda
” deve ser relativizado, permitindo ao Judiciário aferir a existência de eventuais cláusulas abusivas ou desequilíbrios que justifiquem a intervenção corretiva no ajuste firmado.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato em debate configuram abusividade; (ii) definir a possibilidade de limitação dos encargos à taxa média de mercado; (iii) avaliar o cabimento da repetição de indébito; (iv) examinar eventual majoração da verba honorária.

I) DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS TAXAS DE JUROS

A análise da legalidade das taxas de juros contratadas consiste em verificar sua conformidade com os parâmetros legais e a proteção consumerista, avaliando, no caso concreto, a existência ou não de abusividade em sua aplicação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança de juros acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, servindo tal índice apenas como parâmetro orientador. Exige-se, para a configuração do abuso, demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, no julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, assentou-se que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referência útil para o controle da abusividade, mas não se presta como limite absoluto, pois representa a média de operações com diferentes níveis de risco, abrangendo tanto as menores quanto as maiores taxas praticadas no mercado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Acresça-se que, em recente decisão, a Terceira Turma do STJ reafirmou o referido entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA

CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante análise do Tribunal de origem, o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão. Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados.

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Outrossim, tal orientação tem sido reiterada em diversas decisões deste Egrégio TJES, que reconhecem a revisão das cláusulas contratuais quando comprovada a onerosidade excessiva.

Diante desse contexto, a jurisprudência pátria consolidou a premissa de que a mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não conduz automaticamente ao reconhecimento de abusividade, impondo-se a análise das circunstâncias específicas da contratação.

No caso em apreço, a taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, foi ajustada em cenário peculiar: (i) a apelante, mutuária, apresentava elevado risco de inadimplência, por já constar em cadastros restritivos de crédito; (ii) o contrato não foi garantido por qualquer caução real ou fidejussória; (iii) o pagamento das parcelas foi autorizado exclusivamente por débito em conta corrente, modalidade sabidamente sujeita a falhas em razão da ausência de provisão de fundos; e (iv) os custos operacionais da instituição financeira, especialmente em razão das tarifas bancárias incidentes sobre os débitos automáticos, oneram sobremaneira tais operações.

Dessa forma, a estipulação de juros em patamar elevado, ainda que acima da média de mercado, encontra amparo na lógica do risco assumido pela instituição credora, não se revelando, por si só, prática abusiva ou contrária ao equilíbrio contratual, sobretudo porque a consumidora, de forma livre e consciente, anuiu com a contratação.

Portanto, à luz das peculiaridades do presente caso, não se vislumbra abusividade apta a ensejar a revisão do contrato, devendo ser mantida a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Concluo, assim, pela legalidade das taxas contratadas, razão pela qual rejeito o pedido recursal de limitação dos juros à média de mercado.

Ante o exposto
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do não provimento do recurso, majora-se os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em consequência, reformar a sentença para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato objeto do litígio, limitando a referida taxa à média de mercado para operações da mesma espécie, vigente à época da contratação (novembro de 2017), qual seja,
7,03% ao mês
e
125,96% ao ano
, a ser aplicada de forma capitalizada, se assim pactuado.

Por conseguinte,
inverter
os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.